Tribunal: STJ
Processo: 5034131-98.2023.4.04.7100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2242757 - RS(2025/0424161-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: BIG PAO LTDA.
ADVOGADO
: MATEUS BASSANI DE MATOS - RS082697
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. BASE DE
CÁLCULO. ARGUIÇÃO GENÉRICA DE NULIDADE. RAZÕES
RECURSAIS
INSUFICIENTES.
DEFICIÊNCIA
DO
PLEITO
RECURSAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 283 E 284/STF.
NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA
DA
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA N. 7/STJ
INCIDÊNCIA DA SÚMULAS N.
E 282 E
211/STJ
356/STF.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança objetivando o
afastamento da base de cálculo do IRPJ e CSLL benefícios e incentivos
fiscais de ICMS. Na sentença a segurança foi parcialmente concedida. No
Tribunal
, a sentença foi reformada a fim de denegar a segurança.
a quo
Nesta Corte, o recurso especial não foi conhecido. O valor da causa foi
fixado em R$ 100.000,00 (cem mil reais).
II - Em relação à alegada omissão suscitada, o agravante limitou-
se a afirmar, em linhas gerais, que o acórdão recorrido incorreu em
nulidade ao deixar de se pronunciar adequadamente acerca das questões
apresentadas nos embargos de declaração, fazendo-o de forma genérica,
sem desenvolver argumentos para demonstrar especificamente a suposta
mácula.
III - Nesse panorama, a arguição genérica de nulidade pelo
recorrente atrai o comando do Enunciado Sumular n. 284/STF,
inviabilizando o conhecimento dessa parcela recursal.
IV - Por outro lado, a competência do Superior Tribunal de
Justiça, na via do recurso especial, encontra-se vinculada à interpretação e à
uniformização do direito infraconstitucional federal.
V - Verificado que o recorrente não logrou êxito em
fundamentar adequadamente a ocorrência de suposta incorreção da
interpretação jurídica realizada pelo Tribunal de origem acerca do comando
normativo dos dispositivos legais indicados como violados, apresenta-se
Documento eletrônico VDA56964787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:01:47
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 89d887ad-7273-47d9-8dad-d27ee382fb1f

evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284
do STF.
VI - O Tribunal de origem, ao analisar o conteúdo probatório
colacionado aos autos, consignou expressamente que a insurgência
defendida pelo recorrente é contrária às evidências fáticas sobre as quais se
fundamentou o julgador
para solucionar a controvérsia apresentada
a quo
na presente demanda judicial.
VII - Dessa forma, verifica-se que a irresignação do recorrente
vai de encontro às convicções do julgador
, que tiveram como lastro o
a quo
conjunto fático-probatório constante dos autos. Nesse diapasão, para rever
tal posição, seria necessário o reexame desses mesmos elementos, o que é
vedado no recurso especial. Incide na hipótese a
.
Súmula n. 7/STJ
VIII - Ademais, o reexame do acórdão recorrido, em confronto
com as razões do recurso especial, revela que os fundamentos apresentados
naquele julgado, e que fundamentaram a construção da sólida ratio
alcançada pelo Tribunal de origem, foram utilizados de forma
decidendi
suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal
e não foram
a quo
suficientemente rebatidos no recurso, fator capaz de atrair a aplicação dos
óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF.
IX - Por fim, mediante a simples leitura das razões recursais,
percebe-se que parcela da insurgência apresentada pelo recorrente não foi
suficientemente debatida no Tribunal de origem, sendo que a mera citação
ou menção superficial de dispositivos de lei federal não é condição capaz
de preencher o fundamental requisito de prequestionamento da matéria ora
controvertida, deficiência recursal que atrai a aplicação das Súmulas n.
e 282 e 356 do STF.
211/STJ
X - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026 20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56964787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:01:47
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 89d887ad-7273-47d9-8dad-d27ee382fb1f

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2242757 - RS(2025/0424161-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: BIG PAO LTDA.
ADVOGADO
: MATEUS BASSANI DE MATOS - RS082697
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. BASE DE
CÁLCULO. ARGUIÇÃO GENÉRICA DE NULIDADE. RAZÕES
RECURSAIS
INSUFICIENTES.
DEFICIÊNCIA
DO
PLEITO
RECURSAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 283 E 284/STF.
NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA
DA
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA N. 7/STJ.
INCIDÊNCIA DA SÚMULAS N.
E 282 E
211/STJ
356/STF.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança objetivando o
afastamento da base de cálculo do IRPJ e CSLL benefícios e incentivos
fiscais de ICMS. Na sentença a segurança foi parcialmente concedida. No
Tribunal
, a sentença foi reformada a fim de denegar a segurança.
a quo
Nesta Corte, o recurso especial não foi conhecido. O valor da causa foi
fixado em R$ 100.000,00 (cem mil reais).
II - Em relação à alegada omissão suscitada, o agravante limitou-
se a afirmar, em linhas gerais, que o acórdão recorrido incorreu em
nulidade ao deixar de se pronunciar adequadamente acerca das questões
apresentadas nos embargos de declaração, fazendo-o de forma genérica,
sem desenvolver argumentos para demonstrar especificamente a suposta
mácula.
III - Nesse panorama, a arguição genérica de nulidade pelo
recorrente atrai o comando do Enunciado Sumular n. 284/STF,
inviabilizando o conhecimento dessa parcela recursal.
IV - Por outro lado, a competência do Superior Tribunal de
Justiça, na via do recurso especial, encontra-se vinculada à interpretação e à
uniformização do direito infraconstitucional federal.
V - Verificado que o recorrente não logrou êxito em
fundamentar adequadamente a ocorrência de suposta incorreção da
interpretação jurídica realizada pelo Tribunal de origem acerca do comando
normativo dos dispositivos legais indicados como violados, apresenta-se
Documento eletrônico VDA55998118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:38
Código de Controle do Documento: dbbe04de-9b78-4c7e-bbd6-3eae9fbc5eef

evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284
do STF.
VI - O Tribunal de origem, ao analisar o conteúdo probatório
colacionado aos autos, consignou expressamente que a insurgência
defendida pelo recorrente é contrária às evidências fáticas sobre as quais se
fundamentou o julgador
para solucionar a controvérsia apresentada
a quo
na presente demanda judicial.
VII - Dessa forma, verifica-se que a irresignação do recorrente
vai de encontro às convicções do julgador
, que tiveram como lastro o
a quo
conjunto fático-probatório constante dos autos. Nesse diapasão, para rever
tal posição, seria necessário o reexame desses mesmos elementos, o que é
vedado no recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ.
VIII - Ademais, o reexame do acórdão recorrido, em confronto
com as razões do recurso especial, revela que os fundamentos apresentados
naquele julgado, e que fundamentaram a construção da sólida ratio
alcançada pelo Tribunal de origem, foram utilizados de forma
decidendi
suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal
e não foram
a quo
suficientemente rebatidos no recurso, fator capaz de atrair a aplicação dos
óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF.
IX - Por fim, mediante a simples leitura das razões recursais,
percebe-se que parcela da insurgência apresentada pelo recorrente não foi
suficientemente debatida no Tribunal de origem, sendo que a mera citação
ou menção superficial de dispositivos de lei federal não é condição capaz
de preencher o fundamental requisito de prequestionamento da matéria ora
controvertida, deficiência recursal que atrai a aplicação das Súmulas n.
e 282 e 356 do STF.
211/STJ
X - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao
recurso especial.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no
§ 4o, I, do RISTJ, não conheço do recurso especial."
art. 255,
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
Documento eletrônico VDA55998118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:38
Código de Controle do Documento: dbbe04de-9b78-4c7e-bbd6-3eae9fbc5eef

5. A
como é cediço, pressupõe recurso incapaz de permitir a exata
Súmula 284/STF,
compreensão da tese deduzida. Não é o que ocorre no presente caso, pois a agravante
delimitou, de forma analítica e precisa, os vícios decisórios, indicando, de maneira expressa,
os trechos do acórdão em que o Tribunal de origem deixou de aplicar corretamente o Tema
1.182 do Superior Tribunal de Justiça e, em consequência, incorreu em omissões relevantes
e contradições internas. 6. Não se trata aqui de inconformismo com resultado desfavorável,
mas da presença de omissões, reiteradamente apontados pela agravante e que permanecem
sem resposta, inclusive após a rejeição dos aclaratórios. 7. Com efeito, é pacífico na
jurisprudência deste egrégio Superior Tribunal de Justiça que o julgador não está obrigado a
rebater um a um todos os argumentos das partes, desde que enfrente, de forma clara e
suficiente, as questões centrais ao deslinde da controvérsia. É justamente essa exigência que
não foi observada no caso concreto, pois pontos essenciais, capazes de infirmar a conclusão
adotada, foram ignorados pelo acórdão recorrido, configurando negativa de prestação
jurisdicional.
[...]
8. Primeiramente, a agravante demonstrou desde o recurso especial que o acórdão
recorrido incorreu em omissão quanto ao que efetivamente restou decido no Tema 1.182, ao
afirmar que “segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, é possível o
reconhecimento da desoneração dos benefícios de ICMS diversos do crédito presumido;
porém, para tanto é imprescindível a comprovação não só dos requisitos contábeis do art. 30
da
mas também das exigências de registro e depósito estabelecidas pela
Lei 12.973/2014,
LC
aplicáveis aos benefícios unilaterais do ICMS” e que “no exame
160/2017,
pormenorizado da situação da impetrante não vislumbro razão para a concessão da
segurança, diante da ausência de prova pré-constituída”, porque exigiu o cumprimento dos
requisitos no momento do ajuizamento da ação, os quais somente podem ser exigidos
posteriormente, mediante declaração do direito à compensação com base no cumprimento
das condições, cujo procedimento deverá ser analisado pela Receita Federal, sem sede
fiscalizatória. 9. Essa circunstância evidencia omissão concreta sobre ponto expressamente
suscitado, cujo exame era indispensável à correta aplicação do Tema 1.182 do Superior
Tribunal de Justiça, configurando negativa de prestação jurisdicional, na medida em que a
questão foi levada ao conhecimento do órgão julgador e permaneceu sem resposta. 10. Em
segundo lugar, restou igualmente evidenciado que o acórdão deixou de levar em
consideração o que restou determinado pelo STJ no Tema 1.182, quanto ao retorno dos
autos, para a verificação do cumprimento das condições e requisitos, já que foi determinado
que tal análise fosse realizada dentro dos limites cognitivos da demanda (mandado de
segurança), o que significa que deveria ser realizada a partir do que é exigido em um
mandado de segurança com fins declaratórios, com base na Súmula no 213 do STJ e no
Tema 118 do STJ, que exige a demonstração de credora tributária, por parte da impetrante,
para fins de interesse processual – o que foi demonstrado nos documentos juntados à
exordial –, omitindo- se também em relação ao
o da
11. A ausência
art. 1
Lei no 12.016/09.
de manifestação acerca dessa premissa jurídica, que é central para a correta compreensão do
Tema 1.182 e para definição dos limites de cognição da ação mandamental, caracteriza
negativa de prestação jurisdicional, pois impede que a matéria seja apreciada em sua
integralidade. 12. Em terceiro lugar, denota-se que o acórdão recorrido incorreu em omissão
quanto à competência para fiscalização de cumprimento dos requisitos contábeis, que é
exclusiva da Receita Federal, nos termos do
do CTN, porque partiu da premissa
art. 142
equivocada de que os juízes devem antecipar a análise desses elementos, desconsiderando
Documento eletrônico VDA55998118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:38
Código de Controle do Documento: dbbe04de-9b78-4c7e-bbd6-3eae9fbc5eef

que tal verificação compete à autoridade administrativa, no momento oportuno, após o
reconhecimento judicial do direito à dedução, inclusive conforme reconhecido no próprio
Tema 1.182 do STJ. 13. Assim, a falta de pronunciamento sobre aspecto normativo
relacionado à distribuição constitucional de competências, sobretudo quanto ao
do
art. 142
CTN, configura omissão relevante, apta a caracterizar negativa de prestação jurisdicional,
ante a inexistência de enfrentamento de tese jurídica pertinente ao resultado do julgamento.
14. Por fim, incorreu em omissão quanto à impossibilidade de comprovação da constituição
da reserva de incentivos no momento do ajuizamento, porque tal providência somente pode
ser adotada após o reconhecimento judicial do direito à dedução, conforme as diretrizes
fixadas no Tema 1.182. Exigir o cumprimento prévio desse requisito quando da impetração,
acabaria esgotando a ação, porque caso a reserva fosse constituída previamente, os valores
integrariam a receita da recorrente e caso fossem deduzidos implicariam autuação fiscal por
parte da Receita Federal. Com isso, o mandamus seria tão somente para chancelar o
procedimento realizado, não devendo ser declarado o direito à compensação.
[...]
19. No caso em exame, impõe se reconhecer a nulidade do acórdão que rejeitou os
embargos de declaração, diante da ausência de exame de questões expressamente suscitadas
e determinantes para o deslinde da controvérsia, o que torna indispensável a determinação
de novo julgamento. 20. A decisão monocrática, ao afirmar genericamente que o acórdão
teria fundamentação suficiente, não enfrentou de modo específico os pontos levantados pela
agravante. O mesmo vício persiste na rejeição dos embargos de declaração, em que a Corte
a quo limitou-se a reiterar fundamentos anteriores, convertendo os aclaratórios em
instrumento de confirmação do julgado. 21. Essa ausência de enfrentamento das questões
centrais, apesar da reiterada provocação da parte, configura violação direta aos arts. 489 e
1.022 do Código de Processo Civil, bem como afronta ao dever constitucional de motivação
das decisões judiciais previsto no
da Constituição da República. 22. Nesse
art. 93, inciso IX,
contexto, tanto a decisão monocrática quanto o acórdão que rejeitou os embargos de
declaração padecem de vício de fundamentação, pois persistem lacunas expressamente
apontadas e de inegável relevância, como reconhecem inúmeros precedentes desta Corte,
impondo-se o reconhecimento da invalidade do julgamento. 23. Impõe-se o retorno dos
autos para novo julgamento, a fim de que seja prestada tutela jurisdicional adequada e
devidamente fundamentada, conforme exigem a Constituição Federal e o Código de
Processo Civil. A persistência das omissões desde a interposição do recurso especial
demonstra a necessidade de correção do julgado, diante da ausência de enfrentamento de
questões essenciais à controvérsia.
[...]
28. O recurso especial identificou de forma expressa os dispositivos legais violados,
notadamente os arts. 30 da Lei no 12.973 de 2014, 3o, § 2o, II, da Lei Complementar no 160
de 2017, 142 do Código Tributário Nacional e 1o da Lei no 12.016 de 2009, bem como a
tese fixada no Tema no 1.182 desta Corte Superior. Demonstrou-se, com precisão, que o
acórdão recorrido conferiu a tais normas interpretação incompatível com a orientação
consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça. 29. Não há qualquer deficiência
argumentativa. O que se verifica é impugnação direta ao desacerto hermenêutico do acórdão
recorrido, com demonstração exaustiva de que ele subverteu o entendimento desta Corte
acerca do reconhecimento da dedução dos benefícios fiscais de ICMS. 30. Restou
evidenciado que o acórdão recorrido atribuiu à impetrante o ônus de comprovar, no
momento da impetração, requisitos que somente podem ser exigidos após o reconhecimento
Documento eletrônico VDA55998118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:38
Código de Controle do Documento: dbbe04de-9b78-4c7e-bbd6-3eae9fbc5eef

judicial do direito à compensação. Exigiu- se, em contrariedade ao Tema no 1.182, a
constituição prévia da reserva de incentivos fiscais, a escrituração de registros contábeis
específicos e outras providências inerentes à fase fiscalizatória, competência exclusiva da
autoridade administrativa, conforme previsão expressa do
do Código Tributário
art. 142
Nacional. 31. Essa antecipação indevida de requisitos subverte a lógica do mandado de
segurança de natureza declaratória, que exige apenas a demonstração da existência do
crédito tributário e do direito à compensação, relegando à esfera administrativa, em
momento posterior, a verificação do cumprimento dos requisitos contábeis e da correta
destinação dos valores. 32. Em síntese, o acórdão recorrido deslocou para a fase inicial do
mandado de segurança obrigações que o Tema 1.182 expressamente remeteu à atividade
fiscalizatória da Receita Federal, violando frontalmente a legislação federal aplicável e
ampliando, sem respaldo, o alcance normativo do
da Lei no 12.973 de 2014 e do
art. 30
art. 3
o da Lei Complementar no 160 de 2017. 33. Assim, não se trata de ausência de indicação de
dispositivos violados, mas de demonstração minuciosa de que o acórdão recorrido, embora
nominalmente tenha invocado o Tema 1.182, aplicou o precedente em sentido contrário,
impondo ônus probatórios que ele expressamente rechaçou. 34. Em situações como a
presente, esta Corte tem afastado, de forma reiterada, a incidência da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal, por não ser possível cogitar deficiência de fundamentação
quando a parte demonstra, de forma inequívoca, a relação entre o texto legal invocado e o
erro hermenêutico verificado na decisão recorrida.
[...]
38. Com a devida vênia, tal premissa não se sustenta, pois a controvérsia submetida
ao exame desta Corte é de índole estritamente jurídica, não havendo necessidade de
rediscussão de fatos ou provas, mas apenas de correta interpretação e aplicação da
legislação federal e de precedente repetitivo. 39. A questão em debate consiste em saber se a
comprovação dos requisitos constantes do
da Lei no 12.973 de 2014 deve ser exigida
art. 30
na fase cognitiva do mandado de segurança ou apenas após a declaração judicial do direito,
em procedimento fiscalizatório a cargo da Receita Federal, tal como assentado no Tema
1.182. Cuida se, portanto, de típica controvérsia de subsunção normativa e de aplicação de
precedente vinculante, o que afasta, por completo, a incidência da Súmula 7. 40. Contudo,
esse e. STJ, no Tema 1.182, entendeu que cabe à Receita Federal, em procedimento
fiscalizatório, verificar se os valores oriundos do benefício fiscal foram utilizados para
finalidade estranha à garantia da viabilidade do empreendimento econômico, e proceder ao
lançamento do IRPJ e da CSLL, se for o caso:
[...]
43. Diante disso, não se controverte, no presente feito, acerca da existência, alcance
ou validade dos benefícios fiscais usufruídos, tampouco se questionam documentos ou
operações contábeis. 44. O núcleo da insurgência reside na premissa jurídica adotada pelo
Tribunal de origem, que transferiu para a fase judicial, inclusive para o momento inicial da
impetração, a comprovação de requisitos cuja verificação, à luz da legislação federal e dos
precedentes obrigatórios desta Corte, compete exclusivamente à Receita Federal, em
momento posterior ao reconhecimento judicial do direito. 45. A controvérsia é
integralmente normativa e restringe-se à correta aplicação do Tema no 1.182, da Súmula no
213 e do Tema no 118 do Superior Tribunal de Justiça. Busca-se definir se tais
entendimentos foram observados conforme o alcance que lhes foi atribuído por esta Corte
ou se lhes foi conferida interpretação incompatível com o precedente, não havendo qualquer
necessidade de reanálise do conjunto fático-probatório.
Documento eletrônico VDA55998118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:38
Código de Controle do Documento: dbbe04de-9b78-4c7e-bbd6-3eae9fbc5eef

[...]
50. No recurso especial, especialmente entre os parágrafos 47 e 76, a agravante
enfrentou, em sequência lógica e articulada, cada um dos fundamentos da decisão da Corte
regional, demonstrando em que medida eles contrariam a legislação federal e os precedentes
obrigatórios desta Corte Superior. 51. Em diversos trechos das razões recursais, inclusive
nos parágrafos 52, 53, 57, 62, 63 e 66, foi demonstrado que o acórdão recorrido incorreu em
erro de julgamento ao exigir, na impetração, a comprovação de requisitos que, segundo o
Tema 1.182, somente podem ser aferidos posteriormente, em sede administrativa, pela
Receita Federal do Brasil, nos termos do
do Código Tributário Nacional. 52. Nos
art. 142
parágrafos 67, 69, 71 e 73, impugnou se especificamente a exigência de demonstração
prévia da constituição da reserva de incentivos fiscais, evidenciando que tal condição é
incompatível com o modelo traçado no Tema 1.182 e com o regime jurídico do mandado de
segurança declaratório, além de desvirtuar o alcance da Súmula 213 e do Tema 118 do
Superior Tribunal de Justiça. 53. De igual modo, as razões recursais explicitaram que o
acórdão recorrido extrapolou os limites cognitivos do mandado de segurança, impondo
comportamentos não exigíveis nessa via e deslocando indevidamente para o Poder
Judiciário função fiscalizatória que pertence à Receita Federal, e subverte a lógica do
do Código Tributário Nacional. 54. Tais elementos evidenciam que a dialeticidade
art. 142
recursal foi integralmente observada. O recurso especial não apenas indicou as normas
federais tidas por violadas, mas demonstrou de forma direta, específica e fundamentada em
que medida o acórdão recorrido lhes conferiu interpretação incompatível com a orientação
vinculante desta Corte Superior. 55. Não se cuida, na espécie, de insurgência vaga ou
dissociada dos fundamentos do acórdão recorrido, mas de impugnação específica,
desenvolvida com precisão técnica e assentada em dispositivos legais, precedentes
vinculantes e na própria repartição constitucional de competências, o que evidencia o
atendimento integral ao dever de dialeticidade recursal.
[...]
60. Como amplamente demonstrado, o Tribunal de origem examinou expressamente
a legislação federal que delimita a controvérsia, citando e interpretando o
da Lei no
art. 30
12.973 de 2014, o
o da Lei Complementar no 160 de 2017, o
o da Lei no 12.016 de
art. 3
art. 1
2009 e o
do Código Tributário Nacional, além de referir se diretamente ao Tema
art. 142
1.182 desta Corte, que serviu de base para a fundamentação do acórdão. 61. Nessas
condições, é inequívoco que a matéria federal foi submetida ao crivo jurisdicional, o que
afasta, por si só, a alegação de ausência de prequestionamento. 62. Ademais, nos termos do
do Código de Processo Civil, consideram se incluídos no acórdão, para fins de
art. 1.025
prequestionamento, os temas jurídica e normativamente suscitados em embargos de
declaração, ainda que rejeitados. 63. Importa salientar que apreciação não se confunde com
correta aplicação. O fato de o acórdão recorrido ter atribuído interpretação equivocada aos
dispositivos federais invocados não elimina o prequestionamento. Ao contrário, a
jurisprudência consolidada desta Corte reconhece que a sua configuração decorre do
enfrentamento da matéria, e não da procedência da tese jurídica defendida pela parte. 64.
Assim, a existência de desacerto hermenêutico por parte da Corte regional não desnatura o
debate federal instaurado, mas reforça a necessidade de atuação deste Superior Tribunal de
Justiça para restaurar a correta interpretação da legislação de regência e do Tema 1.182.
[...]
74. O acórdão recorrido condicionou a exclusão dos benefícios fiscais de ICMS das
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL à comprovação prévia, já na impetração, dos requisitos
Documento eletrônico VDA55998118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:38
Código de Controle do Documento: dbbe04de-9b78-4c7e-bbd6-3eae9fbc5eef

previstos no
da
extrapolando os limites cognitivos do mandado
art. 30
Lei no 12.973/2014,
de segurança e afastando-se do entendimento consolidado por esta Corte Superior. Rua
Joaquim Pedro Soares, no 560, Sala no 902, Bairro Centro, Novo Hamburgo, CEP 93.510-
320 Telefone: (51) 3279-8170 / 98464-0900. E-mail: mateus@abeadv. com. br Página 17 de
22 75. De modo diametralmente oposto, o Tribunal Regional Federal da 5a Região firmou
orientação no sentido de que a comprovação dos requisitos previstos no
da
art. 30
constitui providência a ser verificada exclusivamente pela Receita
Lei no 12.973/2014
Federal do Brasil, em sede fiscalizatória posterior, após o reconhecimento judicial do
direito, em estrita observância ao Tema no
à
e ao Tema no
1.182/STJ, Súmula no 213/STJ
76. Não obstante a clareza da divergência demonstrada, a decisão agravada deixou
118/STJ.
de apreciá-la, silenciando sobre pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, o que
evidencia a necessidade de atuação desta Corte, sob pena de manutenção de um cenário de
insegurança jurídica em matéria submetida à sistemática de repetitivos. 77. Diante disso,
resta claro que a negativa de seguimento não elimina a divergência jurisprudencial
expressamente demonstrada pela agravante, a qual subsiste e exige exame por esta Corte,
como revelado no cotejo analítico exposto no recurso especial. 78. Ressalta-se, portanto,
que até o momento não houve efetivo exame da divergência invocada, pois o recurso
especial foi obstado apenas por fundamento de índole formal, sem apreciação do mérito.

É o relatório.
VOTO

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
Em relação à alegada omissão suscitada, o agravante limitou-se a afirmar, em
linhas gerais, que o acórdão recorrido incorreu em nulidade ao deixar de se pronunciar
adequadamente acerca das questões apresentadas nos embargos de declaração, fazendo-o
de forma genérica, sem desenvolver argumentos para demonstrar especificamente a
suposta mácula.
Nesse panorama, a arguição genérica de nulidade pelo recorrente atrai o
comando do Enunciado Sumular n.
inviabilizando o conhecimento dessa
284/STF,
parcela recursal.
Documento eletrônico VDA55998118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:38
Código de Controle do Documento: dbbe04de-9b78-4c7e-bbd6-3eae9fbc5eef

Sobre o assunto, confiram-se:

ADMINISTRATIVO. REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL DE
NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO COMPROVADA.
REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO
SÚMULA N. 7/STJ.
DO
ALEGAÇÃO GENÉRICA.
ART. 535
CPC/73.
SÚMULA N. 284/STF.
I - Não se conhece do recurso especial com alegação genérica de violação do art. 535
do Código de Processo Civil de 1973. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do STF.
Necessidade de reexame de fatos e provas para modificar o entendimento do Tribunal de
origem quanto à regularidade da dissolução da sociedade empresária. Incidência do
enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
II - Agravo interno improvido.
(AgInt no
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 962.465/SP,
julgado em
DJe
)
6/4/2017,
19/4/2017.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CSLL. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 535

ALEGAÇÕES
GENÉRICAS.

AUSÊNCIA
DE
CPC/73.

SÚMULA
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
1. A genérica alegação de ofensa ao
do CPC, sem a demonstração exata dos
art. 535
pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro, atrai o óbice da
Súmula 284 do STF.
2. É vedada a análise das questões que não foram objeto de efetivo debate pela Corte
de origem, estando ausente o requisito do prequestionamento. Incidência da
Súmula 211/STJ.
3. Quanto à elevação da alíquota da CSLL, o aresto recorrido está em conformidade
com a jurisprudência deste Tribunal Superior, que considera que a Instrução Normativa n.
não desbordou dos limites da MP
81/99
1.807/99.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgRg no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
AREsp n. 446.627/RJ,
julgado em
DJe
)
6/4/2017,
17/4/2017.

Por outro lado, a competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do
recurso especial, encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização do direito
infraconstitucional federal.
Nesse contexto, impõe-se não apenas a correta indicação dos dispositivos
legais federais supostamente contrariados pelo Tribunal
, mas também a
a quo
delimitação clara da violação da matéria insculpida nos regramentos indicados, para que,
assim, seja viabilizado o necessário confronto interpretativo e, consequentemente, o
Documento eletrônico VDA55998118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:38
Código de Controle do Documento: dbbe04de-9b78-4c7e-bbd6-3eae9fbc5eef

cumprimento da incumbência constitucional revelada com a uniformização do direito
infraconstitucional sob exame.
Dessa forma, verificado que o recorrente não logrou êxito em fundamentar
adequadamente a ocorrência de suposta incorreção da interpretação jurídica realizada
pelo Tribunal de origem acerca do comando normativo dos dispositivos legais indicados
como violados, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da
Súmula n. 284 do STF.
Acerca do assunto, destaco os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO TIDO
POR VIOLADO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 284/STF.
ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. NECESSIDADE DE REEXAME
DOS FATOS E DAS PROVAS. INCIDÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.
1. "A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao
dispositivo inquinado como violado, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar
o seu exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos
dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de
fundamentação, em conformidade com o Enunciado Sumular no 284 do STF". (AgRg no
Rel. Min. Francisco Falcão; Primeira Turma; DJ de
)
REsp n. 919.239/RJ;
3/9/2007.
2. O Tribunal de origem concluiu: "No mérito, trata-se de ação de obrigação de fazer
cumulada com pleito indenizatório, através da qual objetivou a autora obstar cobrança pela
ré em relação à tarifa de esgoto, serviço não prestado pela concessionária, bem como a
repetição, em dobro, dos valores já pagos" (fl. 167, e-STJ).
3. A agravante sustenta não haver na demanda pedido que objetive o cumprimento de
obrigação de
fazer. Decidir de forma contrária ao que ficou expressamente
fazer/não
consignado no v. acórdão recorrido, com o objetivo de rever o objeto do pedido deduzido na
petição inicial, implica revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
vedado pela Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe
)
AREsp n. 983.543/RJ,
5/5/2017.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SUPOSTO ERRO MATERIAL.
NÃO
INDICAÇÃO
DOS
DISPOSITIVOS
VIOLADOS.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.

SERVIDOR
PÚBLICO.
GDAR.

SÚMULA
N.
284/STF.
TRANSFORMAÇÃO EM VPNI. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
Documento eletrônico VDA55998118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:38
Código de Controle do Documento: dbbe04de-9b78-4c7e-bbd6-3eae9fbc5eef

I - Pretende o agravante o reconhecimento de que a gratificação GDAR, transformada
em VPNI, não foi retirada do ordenamento jurídico pela
e que sua
Lei n. 11.784/08
supressão vai de encontro ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à irredutibilidade
de vencimentos.
II - Considera-se deficiente a fundamentação do recurso que deixa de estabelecer,
com a precisão necessária, quais os dispositivos de lei federal que considera violados, para
sustentar sua irresignação pela alínea a do permissivo constitucional, o que atrai a
incidência do enunciado n. 284 da Súmula STF.
III - O Tribunal de origem não analisou o erro material mencionado nas razões
recursais, não debateu a suposta afronta ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à
irredutibilidade de vencimentos, tampouco examinou a matéria recursal à luz do
da
art. 29
Lei n. 11.094/05.
IV - Descumprido o necessário e indispensável exame dos dispositivos de lei
invocados pelo acórdão recorrido, apto a viabilizar a pretensão recursal da recorrente, de
maneira a atrair a incidência dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula do STF, sobretudo
ante a ausência de oposição dos cabíveis embargos declaratórios a fim de suprir os supostos
erro material e a contradição do julgado.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, DJe
)
REsp n. 1.597.355/CE,
10/3/2017.

O Tribunal de origem, ao analisar o conteúdo probatório colacionado aos
autos, consignou expressamente que a insurgência defendida pelo recorrente é contrária
às evidências fáticas sobre as quais se fundamentou o julgador
para solucionar a
a quo
controvérsia apresentada na presente demanda judicial.
Dessa forma, verifica-se que a irresignação do recorrente vai de encontro às
convicções do julgador
, que tiveram como lastro o conjunto fático-probatório
a quo
constante dos autos. Nesse diapasão, para rever tal posição, seria necessário o reexame
desses mesmos elementos, o que é vedado no recurso especial. Incide na hipótese a
Súmula n. 7/STJ.
Ademais, o reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões do
recurso especial, revela que os fundamentos apresentados naquele julgado, e que
fundamentaram a construção da sólida
alcançada pelo Tribunal de
ratio decidendi
origem, foram utilizados de forma suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal
e não foram suficientemente rebatidos no recurso, fator capaz de atrair a aplicação
a quo
dos óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF.
:
In verbis
Documento eletrônico VDA55998118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:38
Código de Controle do Documento: dbbe04de-9b78-4c7e-bbd6-3eae9fbc5eef

Súmula n. 283.
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais
de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
Súmula n. 284
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia.

Por fim, mediante a simples leitura das razões recursais, percebe-se que
parcela da insurgência apresentada pelo recorrente não foi suficientemente debatida
no Tribunal de origem, sendo que a mera citação ou menção superficial de dispositivos
de lei federal não é condição capaz de preencher o fundamental requisito de
prequestionamento da matéria ora controvertida, deficiência recursal que atrai a
aplicação das Súmulas n.
e 282 e 356 do STF. Confiram-se:
211/STJ

É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando não ventilada, na
Súmula 282/STF.
decisão recorrida, a questão federal suscitada.
O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos
Súmula 356/STF.
embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito
do prequestionamento.
Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
Súmula 211/STJ.
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo.

Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55998118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:38
Código de Controle do Documento: dbbe04de-9b78-4c7e-bbd6-3eae9fbc5eef

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.242.757 / RS
Número Registro: 2025/0424161-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50341319820234047100
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BIG PAO LTDA.
ADVOGADO
: MATEUS BASSANI DE MATOS - RS082697
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPJ/IMPOSTO
PESSOA JURÍDICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BIG PAO LTDA.
ADVOGADO : MATEUS BASSANI DE MATOS - RS082697
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56934831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:41:01
Código de Controle do Documento: a86a0ae2-50ca-451f-b6cd-0d1e4c3f608f

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56934831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:41:01
Código de Controle do Documento: a86a0ae2-50ca-451f-b6cd-0d1e4c3f608f